Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-21.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002413-21.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PACIFICO GONCALVES RAMOS - CPF: 141.670.181-87 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - ÓBITO POR SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA – FATO OCORRIDO EM 2000 - CAUSA IMPEDITIVA DO CURSO DO PRAZO – ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PENAL INSTAURADA – TERMO INICIAL APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal
”
(STJ - REsp: 1631870 SE 2016/0025292-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017).

2. No caso, ainda que o fato tenha ocorrido em 2000 e a ação indenizatória ajuizada em 2016, não correu a prescrição em decorrência da existência de processo penal, que somente foi sentenciado e arquivado em 2015.

3. Se a instrução probatória não foi encerrada, o feito deve retornar ao juízo de origem para o devido prosseguimento.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PACIFICO GONCALVES RAMOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M Wagner Plaza Machado Junior, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
, que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que o contexto fático possui natureza criminal, razão pela qual não corre o prazo prescricional da ação cível enquanto não houve sentença penal definitiva, nos termos do art. 200, do Código Civil.

Alega que foi apresentado na inicial o inquérito policial,

datado de 05/06/2000, que deu origem à ação criminal no 1188-53.2000.8.11.0064, que tramitou pela 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, cuja sentença foi prolatada em 21/09/2015, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Aduz que em decorrência da sentença proferida em 2015, não há que se falar em prescrição da reparação civil na data da distribuição do processo, qual seja, 05/08/2016.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a referida sentença.

Em contrarrazões, o apelado Município de Rondonópolis requereu o desprovimento do recurso – id. 2229141 -.

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em contrarrazões, pediu pelo desprovimento do recurso – id. 2229144 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 2704547 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PACIFICO GONCALVES RAMOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
, que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
PACIFICO GONCALVES RAMOS ajuizou a presente “Ação de Indenização em Danos Morais e Materiais” em face da SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, objetivando a condenação dos réus à reparação pelos danos sofridos em decorrência do óbito de seu filho, ocorrido em 01/04/2000.

Em sua inicial, o autor relatou que seu filho foi levado até a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis em 31/03/2000, onde permaneceu mais de 07 horas até ser encaminhada para a sala de cirurgia. Após o procedimento, deveria ser internado na Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, mas por falta de vaga, novamente precisou esperar por mais de 08 horas, ocasião em que veio a falecer em decorrência de um “choque hemorrágico por traumatismo abdominal”.

Após a apresentação de contestação pela Santa Casa de Misericórdia e decorrido o prazo para a defesa do Município de Rondonópolis, o juízo determinou que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir – id. 2229118 -.

O autor requereu o julgamento antecipado da lide em decorrência da revelia, enquanto a Santa Casa de Misericórdia requereu a produção de provas em id. 2229123. Já o Município de Rondonópolis requereu o reconhecimento da prescrição – id. 2229130 -.

O juízo
a quo
inicialmente deferiu a perícia médica requerida pelo réu e indeferiu o pedido de prova testemunhal, bem como abriu prazo para o autor se manifestar em relação ao pedido da Fazenda Pública – id. 2229131 -.

Após a manifestação, sobreveio sentença, em que restou reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão. Colhe-se a seguinte fundamentação:

Analisando os autos, vejo que o presente pedido foi distribuído em 05 de agosto de 2016. Por outro lado, o falecimento do filho do requerente ocorreu em 01 de abril de 2000, conforme documentos acostados no Id: 1866012.

Na data do óbito, estiva vigente o Código Civil de 1916 – Lei 3.071/1916, que diz em seu artigo 177, que as ações pessoais prescreviam em 20 (vinte) anos.

Porém com a entrada do Código Civil de 2002 – Lei 10.406/2002 – em 11.01.2003 algumas normas de transição foram adotadas, como por exemplo, a do art. 2,028 do novo CC, sendo:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e

se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Diante disso, o prazo prescricional será somente o da lei anterior (Lei 3.071/1916) quando na entrada em vigor do novo Código Civil de 2002 estiver passado no mínimo 10 anos da maculação ao direito do requerente.

(...)

Temos assim que o filho do autor faleceu em 01.04.200, e até a vigência do Código Civil de 2002, passaram-se apenas pouco mais de 02 anos, sendo ineficiente a aplicação do prazo prescricional de 20 anos previsto no Código Civil de 1916 ‘prescrições vintenária’. Logo será adotada a prescrição trienal.

Registre-se que o prazo prescricional para ações com pretensão de reparação civil é de 03 (três) anos conforme o disposto no art. 206, § 3o, V do Código Civil, vejamos:

‘Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3o Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;’

(...)

No caso em tela, o autor se submeteu ao atendimento médico em 31.03.2000, e em 01.04.2000 dia seguinte ao atendimento, e pela gravidade da lesão, o filho do requerente veio a óbito. Deste modo, a prescrição se deu decorrido o prazo trienal, qual seja, 01 de abril de 200, isso considerando o requerido Santa Casa de Misericórdia.

Por outro lado, tomando por norte as datas acima mencionadas e que o prazo prescricional para o exercício do direito de ação contra dívidas dos Entes Públicos, que é de 05 anos, nos termos do Decreto no 20.910/32, que dispõe:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Sobreleva ressaltar que, segundo a norma supra transcrita, não só as dívidas passivas dos Municípios, mas todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Municipal prescreve em 05 (cinco) anos. Logo e, sem maiores delongas, reconheço a prescrição ocorrida nos presentes autos em relação a todos os réus.”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se a ocorrência ou não da prescrição da pretensão inicial.

No caso, tem-se que Laudivino Martins Ramos, filho do apelante, veio a óbito na Santa Casa de Misericórdia em 01/04/2000, por suposta negligência médica, enquanto a ação foi ajuizada em 24/08/2016.

Defende o apelante que não ocorreu a prescrição por ter sido instaurado inquérito policial e posteriormente a ação penal no 1188-53.2000.811.0064 (Cód. 270478), que somente se encerrou com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em 21/09/2015, o que enseja a aplicação do art. 200, do Código Civil.

De início, é cediço que nosso ordenamento jurídico estabeleceu a autonomia e independência entre as esferas cível e penal, eis que a mesma conduta pode constituir, de forma simultânea, um ilícito civil e uma infração penal, nos termos do art. 935, do Código Civil,
in verbis:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Entretanto, como resta estabelecido no supracitado artigo, tal independência é relativa, pois havendo repercussão do juízo criminal quanto à inexistência do fato e de provas de autoria, esta também vincula o juízo cível.

Em razão disso, o legislador estabeleceu também que a existência de processo criminal, em que há apuração da responsabilidade da responsabilidade pelo óbito ocorrido, é causa de suspensão do prazo prescricional, conforme disposto pelo art. 200 do Código Civil:

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Nessa perspectiva, a jurisprudência das Cortes Superiores é firme ao estabelecer que desde que efetivamente ocorra a instauração do inquérito penal ou da ação penal, o art. 200 do Código Civil somente é afastado quando restar consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZOS PRESCRICIONAIS DO CC/2002. ART. 2.028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal. 2. Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal. 3. Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.
4. A incidência do prazo prescricional previsto no CC/2002, por força da interpretação sistemática do seu art. 2.028, significa a aplicação do regime do diploma corrente, o que inclui a quantificação numérica do lapso prescricional em dias, meses ou anos, bem como sua forma de contagem, seu termo inicial ou suas causas suspensivas e interruptivas. 5. Inexiste violação de ato jurídico perfeito ou do princípio "tempus regit actum" em decorrência da aplicação da lei nova, haja vista que a incidência do art. 200 do CC/2002 posterga o próprio início do prazo prescricional e, antes que este tenha decorrido por inteiro, o prescribente possui mera expectativa de direito à prescrição, não direito adquirido. 6. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 e do Regimento Interno desta Corte, exige comprovação e demonstração da similitude fática entre os casos apontados, o que não ocorreu na hipótese. 7. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência de relação de prejudicialidade concreta entre o inquérito penal arquivado na origem e o exercício da pretensão reparatória do autor demandaria o exame de matéria fático-probatória que sequer consta dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1631870 SE 2016/0025292-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017) (GRIFEI).

Partindo dessas premissas, é cristalino que a prescrição da pretensão indenizatória não corre enquanto a conduta ilícita supostamente praticada pelos réus estiver sendo apurado na esfera criminal, seja em inquérito policial ou em ação penal em curso.

Como se vê dos autos, o fato discutido ocorreu em 01/04/2000, ou seja, ainda sob a égide do antigo Código Civil de 1916, enquanto a ação somente foi ajuizada após a entrada em vigor do Código de 2002, o que atrai a aplicação do art. 2.028,

cuja regra de transição estabelece que “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Com efeito, como não transcorreu mais da metade do prazo de prescrição vintenária do antigo Estatuto Civil entre a data do ato ilícito e do início da vigência do novo Código Civil, o prazo prescricional a ser observado é o trienal para a pessoa de direito privado, nos termos do art. 206,§3o,V, do referido códex, enquanto prevalece o prazo quinquenal para a pessoa de direito público, nos termos do Decreto no 20.910/1932.

Por outro lado, não há que se falar em ocorrência da prescrição, pois o termo inicial
a quo
para o ajuizamento da ação reparatória de danos na esfera civil somente começou,
in casu,
a fluir do trânsito em julgado da ação penal – 30/11/2015, data do arquivamento -, uma vez que os fatos apurados no juízo criminal visavam aferir a ocorrência de materialidade do fato e indícios de autoria, o que, por óbvio, pode repercutir na pretensão indenizatória.

Por consequência, isso enseja a aplicação do art. 200, do Código Civil, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso até 30/11/2015, quando foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

A respeito, esse é também o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE PRATICADA POR POLICIAIS CIVIS DE MATO GROSSO - PRESCRIÇÃO - INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL - INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA CRIMINAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA - PROVIMENTO. A instauração do processo penal implica a interrupção do prazo prescricional para a propositura da Ação de Indenização que tenha como fundamento o fato apurado na esfera criminal que somente começa a correr da data em que a sentença penal transitar em julgado (art. 200, do CC). Havendo, nos autos, declaração da parte requerente de que não dispõe de recursos financeiros para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios e, estando comprovada a sua hipossuficiência econômica, a concessão do benefício da gratuidade da justiça é medida impositiva. (Ap 112281/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)

Outrossim, em que pese a decretação da pretensão punitiv, essa “
impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato
”.
(STJ, REsp 1802170 / SP. 3a Turma, Relatora Ministra NancyAndrighi, DJE 26/02/2020).

Superada essa questão, se após o encerramento da ação penal, o apelante ajuizou a presente indenizatória dentro do prazo prescricional, isto é, em 24/08/2016, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Diante disso, como não houve o encerramento da fase instrutória, o feito deve retornar ao juízo de origem para o devido prosseguimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020